Tribunal: STF
Processo: RE 73192
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. 1. DEVEM SER APRECIADOS COM LARGUEZA,
ACLARANDO PONTOS DO JULGADO QUE PODERIAM ACARRETAR DUVIDAS EM SUA
EXECUÇÃO.
2. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO TIDO COMO PREJUDICADO, FACE AOS TERMOS
DAQUELE PROFERIDO NA SEGUNDA IMPETRAÇÃO, O QUE NA VERDADE, NÃO
OCORREU.
3. SEU RECEBIMENTO, NÃO PARA OS FINS PRETENDIDOS PELO EMBARGANTE, DE
TER-SE COMO RESTAURADA A SENTENÇA QUE LHE CONCEDEU A SEGURANÇA,
NESTES AUTOS, MAS PARA PROSEGUIR-LHE NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR ELE INTERPOSTO CONTRA AQUELA DECISÃO.
4. NÃO CONHECIMENTO DESSE APELO, DADA A INOCORRENCIA DE
CONTRARIEDADE A LEI MAIOR E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NA MEDIDA
DA SÚMULA N. 291.